Tribunal: TJSP
Processo: 0005930-51.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Agravo em execução penal. Pretensão de revogação da decisão que deferiu a progressão de regime, com determinação de realização de exame criminológico. Cabimento. Decisão judicial proferida durante a vigência da Lei no 14.843/2024, que conferiu nova redação aos artigos 112, § 1o, e 114, inciso II, ambos da LEP. Obrigatoriedade da perícia. Constitucionalidade da lei. Ausência de patente vício no

Ementa:

Agravo em execução penal. Pretensão de revogação da decisão que deferiu a progressão de regime, com determinação de realização de exame criminológico. Cabimento. Decisão judicial proferida durante a vigência da Lei no 14.843/2024, que conferiu nova redação aos artigos 112, § 1o, e 114, inciso II, ambos da LEP. Obrigatoriedade da perícia. Constitucionalidade da lei. Ausência de patente vício no texto legal. Documento importante para aferição do mérito do sentenciado. Norma processual com aplicação imediata. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005930-51.2024.8.26.0521, da Comarca de Boituva, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VALMIR
LAZARO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público
para, com a manutenção, por ora, do regime aberto, determinar a realização de
exame criminológico para aferição do mérito do sentenciado, nos termos dos
artigos 112, § 1o, e 114, II, ambos da Lei de Execução Penal, ratificando-se ou
revogando-se, então, a progressão de regime. V.U, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-51.2024.8.26.0521 -Voto no 21439
2
Voto no 21.439
Agravo em Execução no 0005930-51.2024.8.26.0521
Comarca: Sorocaba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Valmir Lázaro dos Santos
Agravo em execução penal. Pretensão de revogação
da decisão que deferiu a progressão de regime, com
determinação de realização de exame criminológico.
Cabimento. Decisão judicial proferida durante a
vigência da Lei no 14.843/2024, que conferiu nova
redação aos artigos 112, § 1o, e 114, inciso II, ambos
da
LEP.
Obrigatoriedade
da
perícia.
Constitucionalidade da lei. Ausência de patente vício
no texto legal. Documento importante para aferição
do mérito do sentenciado. Norma processual com
aplicação imediata. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Sorocaba
DEECRIM 10a RAJ, que, nos autos da execução no
0000502-81.2023.8.26.0082, deferiu ao sentenciado Valmir Lázaro dos
Santos a progressão ao regime aberto (fls. 22/24).
Sustenta o Ministério Público, em síntese, a necessidade de
submissão do apenado a exame criminológico para aferição do requisito
subjetivo, considerando as disposições inseridas na LEP pela Lei no
14.843/2024. Defende a constitucionalidade dos artigos 112, § 1o, e 114,
II, ambos da Lei de Execução Penal, pois materializam o princípio da
individualização das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-51.2024.8.26.0521 -Voto no 21439
3
Requer, assim, a reforma da decisão, submetendo-se o
sentenciado a exame criminológico para a devida análise do requisito
subjetivo (fls. 01/10).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 34/41).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 42.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer, posicionando-se pelo
provimento do agravo (fls. 53/57).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravado cumpre pena privativa de liberdade de 01 ano e 02
meses de reclusão, pela prática de furto simples, com TCP previsto para
24/04/2025 (fl. 14/15).
O requisito de ordem objetiva é incontroverso, sendo
comprovado pelo cálculo de penas (fl. 15) e pela decisão guerreada, de
sorte que o inconformismo do Ministério Público se limita ao
preenchimento do requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-51.2024.8.26.0521 -Voto no 21439
4
O i. Juízo das Execuções, por decisão proferida em 26 de junho
de 2024, concedeu ao agravado a progressão ao regime aberto,
apresentando os seguintes fundamentos (fls. 22/24):
“Inicialmente, em que pese o posicionamento sustentando
pelo Parquet, este magistrado entende incidentalmente
inconstitucional a nova redação conferida ao artigo 112, §1o,
da Lei de Execução Penal, acrescentado pela Lei no
14.843/2024, tendo em vista que fere o princípio
constitucional da individualização da pena, na medida em que
impõe genérica e indistintamente a realização do exame
criminológico a todos os reeducandos, em flagrante desprezo
à análise individual e concreta de cada caso de acordo com a
natureza do crime, e, especialmente, o histórico carcerário do
indivíduo durante o cumprimento da pena.
Neste sentido posicionou-se o Colendo STJ: "Nos termos da
jurisprudência desta Corte, o exame criminológico deixou de
ser obrigatório, para fins de progressão de regime prisional,
mas, pode ser exigido pelo juiz ou Tribunal, mediante decisão
fundamentada, que demonstre a necessidade da medida.
Incidência da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26
do STF. Não apontada qualquer motivação concreta que
demonstre o demérito do apenado, não pode o exame
criminológico ser exigido, sendo certo que a gravidade
abstrata do delito e a alta quantidade de pena não constituem
fundamentos idôneos, sobretudo se há atestado recente de
bom comportamento carcerário " (STJ, AgRg no Resp no
1.113.040-RS).
Aliás, a solicitação de exame criminológico de maneira
excepcional e justificada, à luz das circunstâncias do caso
concreto, estão sumuladas nos Tribunais Superiores:
- No Superior Tribunal de Justiça, a súmula no 439, dispõe
que: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada.”.
- No Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante no 26
estabelece: “Para efeito de progressão de regime no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o
juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o
da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar
se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-51.2024.8.26.0521 -Voto no 21439
5
modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
Acrescente-se ainda que diante do quadro reduzido e
deficitário de expertos nos estabelecimentos prisionais,
submeter todos os apenados que alcançaram o lapso temporal
a exames criminológicos, resultaria em enormes atrasos
processuais e superlotação, violando o princípio da duração
razoável do processo e da dignidade da pessoa humana, bem
como a observância estrita do dispositivo penal importará, na
prática, em violação ao princípio da individualização da pena
expresso no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal,
subtraindo de um grande número de apenados o direito a
alcançar a progressão de regime quando preenchidos os
requisitos legais.
Outrossim, entendo desnecessária a diligência solicitada, uma
vez que não existe nos autos informação que torne essa
medida imprescindível ao julgamento do pedido, sendo
insuficientes, para tanto, a alusão à gravidade do delito
(característica intrínseca ao tipo penal violado e que já fora
considerada na dosimetria da reprimenda), ou a longa pena a
cumprir
porquanto seja exigido pela lei o cumprimento
proporcional desse montante e não sua integralidade.
Por oportuno, observo que o Ministério Público teve vista dos
autos sobre o pedido ajuizado e restringiu-se a requerer a
realização de exame criminológico, embora pudesse, na
mesma oportunidade, posicionar-se sobre o mérito da
benesse. Houve, portanto, a prévia audiência do Ministério
Público, a satisfazer a exigência estampada no artigo 67, da
LEP.
No mérito, o pedido é procedente.
O cálculo de pena demonstra que foi cumprida a fração
necessária à progressão de regime, e restou comprovado
também que manteve no período bom comportamento
carcerário, à vista do atestado emitido pelo Diretor Prisional.
Presentes, portanto, os requisitos legais.
Ante o exposto, com fundamento no art. 112, da Lei de
Execução Penal, promovo ao Regime Aberto de Prisão:
VALMIR LÁZARO DOS SANTOS (Centro de Progressão
Penitenciária de Porto Feliz, CPF: 298.443.038-77, RG:
34.593.085, RJI: 203484817-72), com as condições do art.
115, da LEP.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-51.2024.8.26.0521 -Voto no 21439
6
Pois bem. Nota-se que, com a vigência da Lei no 14.843, de 11
de abril de 2024, a realização do exame criminológico voltou a ser
condição obrigatória à apreciação do requisito subjetivo para fins de
progressão de regime, conforme disposto no artigo 112, § 1o, e,
específico da promoção ao regime aberto, no artigo 114, II, ambos da
Lei de Execução Penal. Confira-se:
Art. 112: A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
[...] § 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos
resultados do exame criminológico, respeitadas as normas
que vedam a progressão.
Art. 114: Somente poderá ingressar no regime aberto o
condenado que:
[...] II - apresentar, pelos seus antecedentes e pelos
resultados do exame criminológico, fundados indícios de
que irá ajustar-se, com autodisciplina, baixa periculosidade e
senso de responsabilidade, ao novo regime.
Inicialmente, observo que referida norma legal é objeto de
questionamento junto ao C. Supremo Tribunal Federal (ADI no 7.663),
contudo a Corte Constitucional, ainda que em caráter liminar, não
chegou a suspender a vigência de qualquer de seus dispositivos. Diante
da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem
social e a segurança jurídica, o Exmo. Ministro Relator Edson Fachin
adotou o rito previsto no artigo 12 da Lei no 9.868/1999, submetendo o
processo diretamente ao Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-51.2024.8.26.0521 -Voto no 21439
7
Além disso, cumpre destacar que não compete a esta E. Câmara
de Direito Criminal declarar eventual inconstitucionalidade da Lei no
14.843/2024 de forma incidental, uma vez que tal situação violaria a
regra de reserva de plenário, estabelecida no artigo 97 da Constituição
Federal e, consequentemente, a Súmula Vinculante no 10. Confira-se:
Art. 97: “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão especial
poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do poder público.”.
Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de
plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de
tribunal
que,
embora
não
declare
expressamente
a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder
Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”.
Ainda a esse respeito, frisa-se que, em matéria de hermenêutica
constitucional, vige o princípio da presunção de constitucionalidade das
leis e dos atos do Poder Público, o que implica ao Poder Judiciário o
dever de declarar a inconstitucionalidade de uma lei somente quando for
latente o vício, o que não ocorre, respeitado o entendimento exarado
pelo i. Magistrado, na Lei no 14.843/2024.
Pelo contrário, entendo que o exame criminológico, elaborado
por comissão multidisciplinar, ao abordar aspectos comportamentais,
sociais, prisionais e da saúde do reeducando, em princípio, constitui
importante mecanismo a concretizar o princípio constitucional da
individualização das penas (artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-51.2024.8.26.0521 -Voto no 21439
8
Federal), também vigente em sede de execução 1, já que serão
observadas as particularidades de cada sentenciado.
Ademais, a obrigatória submissão do apenado a exame
criminológico não afrontaria o princípio da duração razoável do
processo, considerando que a progressão de regime não constitui direito
absoluto e automático, estando condicionado ao mérito do condenado.
Assim, entendo que está em pleno vigor a Lei no 14.843/2024.
Quanto à natureza, não ignorando posição diversa, tenho que os
citados artigos 112, § 1o, e 114, inciso II, ambos da Lei de Execução
Penal retratam normas de cunho processual, disciplinando o
procedimento necessário a se aferir o mérito de um condenado para
progredir de regime.
São regidas, portanto, pelo princípio tempus regit actum, nos
termos do disposto no artigo 2o do Código de Processo Penal, e, por isso,
têm aplicação imediata.
No sentido do aqui defendido:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
DEFERIMENTO
DA
PROGRESSÃO DE REGIME, SEM A REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Direito intertemporal.
Decisão posterior à vigência da Lei no 14.843/2024.
1 Art. 41, XII, da LEP Constituem direitos do preso: igualdade de tratamento salvo quanto
às exigências da individualização da pena;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-51.2024.8.26.0521 -Voto no 21439
9
Alteração do art. 112, §1o, da LEP, tornando-se obrigatória
a realização de exame criminológico previamente à
transferência do sentenciado a regime mais brando.
Aplicação do brocardo "tempus regit actum". Norma de
natureza eminentemente processual, relativa à forma de
execução da pena. Dispositivos legais que regulam a fase
satisfativa do processo criminal que, assim como ocorre nos
processos de índole cível, possuem caráter processual, e não
material. Distinção clara entre a aplicação da pena e a sua
execução. Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade
da lei penal mais grave. 2. Constitucionalidade do art. 112,
§1o, da LEP, com a alteração promovida pela Lei no
14.843/2024. Ausência de violação aos princípios da
individualização
da
pena,
da
igualdade,
da
proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da
proibição ao retrocesso. Nova normativa que, pelo contrário,
contempla a individualização da pena, a igualdade material
e a proporcionalidade, ao impor a averiguação técnica das
condições subjetivas de cada um dos condenados antes de
transferi-los a regimes mais benéficos. Isonomia material
que recomenda o tratamento díspar dos presos, na exata
medida de suas desigualdades. 3. Impositiva, à luz da novel
legislação, a cassação da r. decisão, a fim de que, após a
submissão do agravado ao exame criminológico, profira-se
outra em sua substituição, analisando o preenchimento do
requisito subjetivo para a progressão de regime. RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0005148-44.2024.8.26.0521; Rel. Des. Christiano Jorge; 15a
Câmara de Direito Criminal; j. 30/07/2024; Data de Registro:
30/07/2024).
“Agravo em Execução. Progressão de regime. Recurso
interposto pelo Ministério Público contra o deferimento de
progressão ao semiaberto sem a prévia realização de exame
criminológico. Alteração do par. 1o do art. 112 da LEP (Lei
14.843/2024 de 11 de abril de 2024) que é anterior à decisão
ora impugnada e que, inclusive por isso, deve ser reformada.
Aplicação do "tempus regit actum" previsto no art. 2o do
Código
de
Processo
Penal.
Ausência
de
inconstitucionalidade da nova lei por suposta afronta ao
princípio da individualização das penas. Metodologia para
aferição de requisito que em nada afeta o mérito do
benefício. Conquanto ainda prevaleça o critério judicial, já
que o exame criminológico continua a não ter caráter
vinculatório, a presunção, em casos como o em questão
(longa pena ainda por cumprir por crimes graves, cometidos
com violência ou grave ameaça, por sentenciado reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-51.2024.8.26.0521 -Voto no 21439
10
e/ou com conturbado histórico prisional), é de sua
necessidade. Exame criminológico que passa a ser a regra,
de sorte a inverter a lógica da Súmula 439 do STJ e da SV 26
do STF, ambas cunhadas antes da alteração legal em função
de sua excepcionalidade. Súmula 439 que agora tende a ser
lida de modo diverso, ou seja: Admite-se a dispensa do
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que
em decisão motivada (em vez de "Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada"). Idem para a SV 26. Observa-se, contudo,
que mesmo quando se determinar o exame, é recomendável
que haja justificativa que não se resuma à invocação da lei,
pois determinar sua realização em caso em que evidentemente dispensável, a par de onerar
desnecessariamente o erário, afeta a natural expectativa do
sentenciado de que a pena se ajuste com rapidez aos seus
esforços e merecimento, agravando, ainda, o reconhecido
"estado de coisas inconstitucional" (ADPF 347). Princípios
da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e eficiência
(art. 8o do CPC) que, na aplicação da lei, não devem ser
ignorados. Recurso provido com cassação da decisão que
concedeu o benefício e determinação para que o agravado
seja submetido ao exame criminológico.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0004593-27.2024.8.26.0521; Rel. Des. Xisto
Albarelli Rangel Neto; 13a Câmara de Direito Criminal; j.
29/07/2024; Data de Registro: 29/07/2024).
“Agravo em execução penal
Progressão de Regime

Insurgência defensiva quanto à determinação de exame
criminológico
Lei no 14.843/2024 que conferiu nova
redação ao art. 112, §1o, e art. 114, inciso II, da LEP, e
tornou obrigatória a realização de exame criminológico para
fins de progressão de regime
Constitucionalidade da
novidade legislativa
Observância do princípio da
individualização da pena, dignidade da pessoa humana e
garantia à segurança pública Exame criminológico que se
mostra mais eficaz para avaliar o comportamento
psicossocial do reeducando e a assimilação da terapêutica
penal Norma processual com aplicação imediata Tempus
regit actum Decisão prolatada após a entrada em vigor da
Lei no 14.843/2024 Precedentes
Necessidade de exame
criminológico para analisar o preenchimento do requisito
subjetivo
Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0010726-70.2024.8.26.0041; Rel. Des.
André Carvalho e Silva de Almeida; 2a Câmara de Direito
Criminal; j. 29/07/2024; Data de Registro: 29/07/2024).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005930-51.2024.8.26.0521 -Voto no 21439
11
Desta sorte, no caso em apreço, como defendido pelo Parquet,
considerando que a decisão guerreada foi proferida já na vigência do
novo texto legal, era obrigatória a submissão do preso ao exame
criminológico para a aferição do requisito subjetivo.
De todo modo, a fim de que o sentenciado não seja prejudicado e
observando que cumpre pena por crime cometido sem violência ou
grave ameaça, mantenho-o em regime aberto até que ele seja submetido
à perícia e nova decisão judicial seja proferida
mantendo ou
revogando a progressão.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo em
execução interposto pelo Ministério Público para, com a manutenção,
por ora, do regime aberto, determinar a realização de exame
criminológico para aferição do mérito do sentenciado, nos termos dos
artigos 112, § 1o, e 114, II, ambos da Lei de Execução Penal, ratificando-
se ou revogando-se, então, a progressão de regime.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator